Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA POR TEMPO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o réu às seguintes obrigações: restituir R$805,62 e pagar o dano moral de R$10.000,00.
2. Razões recursais. O Banco Inter alega que não detectou falha no sistema e que não foi comprovada a existência de danos à personalidade da autora, além de excessivo o valor arbitrado. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. As provas indicam que diversos valores foram debitados da conta internacional Global Account de titularidade da autora, sem indicativo do destino do débito (ID 50361335). A autora comunicou o ocorrido, ocasião em que a instituição bancária promoveu o bloqueio da conta da autora em 05/04/2023 (ID 50361339), e somente liberou o acesso em 24/04/2023 (ID 50361339 - Pág. 2).
5. A instituição financeira não comprovou a necessidade da medida restritiva, evidenciando falha no serviço bancário fornecido, porquanto a fraude não foi detectada e o bloqueio do patrimônio da autora foi mantido por prazo excessivo. Ademais, a ré/recorrente também não demonstrou que as operações financeiras foram regularmente realizadas pela usuária.
6. Nesse contexto, trata-se de fortuito interno e a ré/recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
7. No tocante aos danos materiais, os valores indevidamente debitados da conta bancária da autora devem ser restituídos pela instituição financeira, nos termos da sentença vergastada.
8. Em relação aos danos morais, o bloqueio da conta bancária da autora, mantido por 20 (vinte) dias, extrapolou o limite tolerável e restringiu direito patrimonial, violando a dignidade da usuária ao comprometer a sua capacidade financeira e frustrar o cumprimento de suas obrigações.
9. O contexto probatório, no entanto, não revela repercussão especialmente danosa para justificar o dano moral arbitrado em R$10.000,00. Assim, avaliando os elementos processuais e os critérios adotados nos julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
11. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.